Tribunal: CARF
Processo: 15983.720081/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15983.720081/2017-75
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.830 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTES - CEUBAN

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso de ofício e voluntário 1302-003.910, e que foi parcialmente admitido pela Presidência
da 3a Câmara da 1a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (i) pagamento sem
causa a empresas irregulares ou sem capacidade técnica - ônus da prova; e (ii) pagamento sem
causa feito à empresa de sócio/instituidor da empresa autuada. Segue a ementa da decisão nos
pontos que interessam:
IRRF - ART. 61 DA LEI 8.981/95 - RECURSOS ENTREGUES A SEUS
INSTITUIDORES - IMPROCEDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720081/2017-75
Fl. 7605
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720081/2017-75

Provado nos autos do processo que parte de recursos da instituição fora entregue a seus
diretores - circunstância que motivou a suspensão de sua imunidade -, beneficiários
identificados, portanto, bem como que em razão disso a entidade teve seus resultados
submetidos à tributação, segue-se daí que a causa emergente de referida distribuição
passa a ser a de distribuição de lucros, pelo que, sobre estes, não é cabível a cobrança de
imposto de renda de fonte de que trata do art. 61 da Lei 8.981/95.
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
PAGAMENTO PRESUMIDO. IMPROCEDÊNCIA
O art. 61 da Lei no 8.981/95 traz uma presunção legal da existência de rendimentos, cujo
fato indiciário a ser provado pelo fisco é a ocorrência de efetivo pagamento, cuja causa
ou o beneficiário não é identificado. Nos casos em que a pessoa jurídica identifica
beneficiário e causa, mas o fisco mostra que é falsa a indicação, também cabe a
aplicação da tributação na fonte, mas não se pode, nessa modalidade de tributação,
presumir o pagamento, sem que haja efetiva e individualizada saída de recursos das
contas do disponível.
IRRF - PAGAMENTOS EFETUADOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Estando perfeitamente identificados nos cheques o beneficiário, que é a própria
emitente, sem que se possa sequer afirmar que houve algum pagamento, desaparece o
suporte fático caracterizador da hipótese de incidência prevista no art. 61 da Lei no.
8981, de 1995.
PROVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAGILIDADE DA ACUSAÇÃO FISCAL.
É ônus da fiscalização demonstrar, com elementos de prova admitidos no ordenamento
jurídico, que os serviços tomados pela entidade não foram realizados.
Não se sustenta a acusação fiscal, quando deixa de diligenciar e perquirir a realidade
dos eventos registrados na contabilidade do contribuinte, em especial quando este
apresenta diversos elementos que, de alguma forma, comprovam a efetividade dos
serviços prestados.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS NÃO FORAM
PRESTADOS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 61, DA LEI N° 8.981/1995 (art.
674, § 1°, DO RIR/99)
Não se sustenta a constituição de créditos tributários de IRRF, à alíquota de trinta e
cinco por cento, de acordo com o preceituado no § 1°, do art. 61 da Lei n° 8.981/95,
quando não restar comprovado, pela fiscalização, que os pagamentos efetuados ou os
recursos entregues a terceiros não são decorrentes de serviços efetivamente prestados à
entidade.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de decadência suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento aos
recursos voluntários do contribuinte e dos responsáveis solidários, vencidos os
conselheiros Rogério Aparecido Gil (relator) que dava provimento parcial para a
exclusão das multas qualificadas e agravadas e da responsabilidade dos solidários e a
Conselheira Maria Lúcia Miceli, que ainda dava provimento com relação à parte do
lançamento de IRRF relativos aos polos, em relação aos quais foram apresentadas
matrículas de alunos. O conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado votou pelas
conclusões do voto divergente apresentado pelo Conselheiro Flávio Machado Vilhena
Dias. E, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recuso de ofício.
Designado o conselheiro Flavio Machado Vilhena Dias para redigir o voto vencedor.
Nos pontos em que residem as controvérsias a serem dirimidas conforme as
matérias “i” e “ii” acima, e conforme já relatado nos autos, o sujeito passivo foi autuado diante
dos seguintes fatos e fundamentos:
Fl. 7606
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720081/2017-75

2 De acordo com o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte e
Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. 02 a 18 e 19 a 116, respectivamente, o
crédito tributário ali lançado foi constituído em razão da Fiscalização verificar que a
Contribuinte, no decorrer dos anos-calendário de 2012, 2013, 2014 e 2015, teria
cometido diversas infrações, as quais, podem ser assim resumidas:
2.2 0002 - PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA Valor do Imposto de Renda
na Fonte, incidente sobre pagamento(s) sem causa ou de operação(ões) não
comprovada(s), referentes aos serviços contratados de EAD (...) , bem como (...)
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamento(s) efetuados às
empresas NOTEIRAS do SR RUBENS FLÁVIO DE SIQUEIRA VIEGAS
JÚNIOR, contabilizadas ou não (...)
Quanto ao imposto na fonte sobre os pagamentos referentes aos serviços de EAD
(matéria “i”), a DRJ fez o seguinte resumo baseado na acusação fiscal:
3.3.13 Da análise da documentação apresentada identifica os despesas correlacionadas a
"serviços contratados" para as quais a fiscalizada não comprovou a efetiva prestação
dos serviços, ensejando o lançamento de ofício em relação ao IRRF e, com base nos
mesmos fatos, a formulação de exigência reflexa a título de IRPJ e CSLL, em outro
processo;
3.3.14 Assim, diante de todo o exposto até aqui, temos que o contribuinte não logrou
comprovar, por intermédio de documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação de
serviços, apesar de terem sido disponibilizadas algumas cópias de instrumentos
particulares celebrados entre as partes, cópias de algumas notas fiscais de serviços
e de alguns comprovantes de pagamentos (ANEXO II - documentos dos prestadores);
[...]
3.3.18 O questionamento a que fizemos é como os serviços de Ensino À Distância -
EAD, por várias empresas relacionadas, podem ter sido prestados sem concurso
praticamente de nenhum colaborador, sem local adequado, sem equipamentos e,
principalmente, sem as qualificações técnicas necessária para execução? Como
algumas destas empresas prestaram serviços estando inativas perante a Secretaria
da Receita Federal do Brasil?
3.3.19 Portanto, conclui-se de forma inequívoca que as empresas supracitadas
serviram de ponte, uma espécie de empresa-veículo pela qual transitaram vultosas
quantias de recursos procedentes da CEUBAN sem nenhuma causa negocial, razão
pela qual é visto que o sujeito passivo de fato das irregularidades apuradas é a
CEUBAN, incidindo na infração tributária descrita no art. 674, §1°, do Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento de Imposto de Renda);(g.n.)
[...]
3.6 Em relação aos pagamentos às prestadoras contratadas cujos serviços não
foram comprovados, o Fisco elaborou planilhas compostas dos valores extraídos da
contabilidade e das DIRF's do CEUBAN (ANEXO IV).
Quanto ao imposto na fonte sobre os pagamentos efetuados às empresas noteiras
do Senhor RUBENS FLÁVIO DE SIQUEIRA VIEGAS JÚNIOR (matéria “ii”), o relato foi o
seguinte:
As provas colhidas durante a fiscalização mostram diversas situações em que a prática
da CEUBAN encontra-se em contradição com a definição estatutária, bem como com a
legislação tributária correlata, uma vez que identificamos na escrita contábil registros
de vultosos pagamentos efetuados às empresas RUBENS FLÁVIO SIQUEIRA
VIEGAS JÚNIOR, CNPJ: 07.300.974/0001-30, e R. SOLUTION, CNPJ:
07.300.974/0001-30;
Fl. 7607
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720081/2017-75

3.3.5 Tais empresas, cujo administrador RUBENS VIEGAS JÚNIOR, que participa
juntamente com outros membros de sua família do corpo diretivo da CEUBAN,
receberam pagamentos substanciais e frequentes ao longo dos anos de 2012 a 2015,
de aproximadamente R$ 29 milhões de reais (ANEXO I), em decorrência de
"supostos serviços a título de "assessoria educacional" prestados à CEUBAN, tudo
de acordo com escrita contábil e DIRF's apresentadas pelo contribuinte;
3.3.6 Em razão desses recebimentos, as prestadoras dos supostos serviços
declararam terem distribuído lucros de mais de R$ 16 milhões de reais, ao senhor
RUBENS VIEGAS JÚNIOR, demonstrando que, em verdade, há distribuição de
lucros da CEUBAN disfarçada por meio de interpostas empresas de fachada
(empresas noteiras), jamais tendo sido demonstrada a efetiva prestação dos serviços.
Tal constatação (...) viola diretamente o art.14, I do CTN, bem como os incisos I e
V do artigo 29 da Lei 12.101/2009, ou seja, não percebam seus diretores, vantagens ou
benefícios, por qualquer forma ou título, bem como não distribua resultados, ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto.
3.3.7 Pela análise feita, baseada também no relatório de Diligência Fiscal já realizada
por esta DRF/Santos, concluí-se: "Que a RUBENS VIEGAS JÚNIOR/R.SOLUTION
não tem capacidade técnica, operacional e/ou econômica para prestar os serviços
para a qual foi constituída, servindo-se de artifício para a distribuição irregular de
rendimentos da entidade, uma vez que o Sr° RUBENS FLÁVIO DE SIQUEIRA
VIEGAS JÚNIOR, CPF 053.173.938-41, é simultaneamente diretor da entidade e
titular da empresa prestadora de serviços".
3.3.8 (...) a CEUBAN e a Universidade Metropolitana de Santos, dispondo de
infraestrutura física e acadêmica apropriada que lhes rendeu o credenciamento perante o
MEC, estavam plenamente aptas a implementar sua filosofia educacional apoiada em
corpo técnico administrativo, quadro docente, equipamentos, enfim todos os fatores que
as capacitam a atender as diversas demandas do ensino, não sendo necessária, portanto,
a contratação das empresas do Sr° RUBENS FLÁVIO DE SIQUEIRA VIEGAS
JÚNIOR, ainda mais porque as atividades desenvolvidas por este se confundem com
atos de gestão que já fazem parte de suas atribuições estatutárias.
3.3.9 Não há dúvida, portanto, que, para atender as demandas do EAD, a entidade que
tem como únicos sócios e que sempre manteve em seu Conselho Diretor exclusivamente
membros da família VIEGAS - atualmente RUBENS FLÁVIO DE SIQUEIRA
VIEGAS, RUBENS FLÁVIO DE SIQUEIRA VIEGAS JÚNIOR e RENATA GARCIA
DE SIQUEIRA VIEGAS -, optou por montar um esquema de aparente
descentralização de seus serviços que, no final das contas, era apenas uma fachada
para remunerar indiretamente o Sr°. RUBENS JÚNIOR e família, através de
interpostas pessoas jurídicas noteiras, resultando em quantias vultosas recebidas por
aquele como lucros, como consequência, SONEGANDO aos cofres públicos os
impostos que seriam devidos, acaso não utilizassem deste artifício.
3.3.10 O que se percebe claramente é a falta de propósito negocial verdadeiro na
constituição da RUBENS VIEGAS e da R. SOLUTION que são meros pedaços de
papel no que pertine aos mais de R$ 29 milhões de reais repassados pela CEUBAN. Um
engodo que não demonstra sequer a existência de uma empresa, no sentido técnico-
jurídico, como uma atividade que reúne de maneira independente os fatores de produção
(capital, tecnologia, mão-de-obra e insumos). As "pessoas jurídicas" não refletem uma
realidade econômica ou social subjacente verdadeira. São um mero expediente formal a
se prestar para um fim delituoso de sonegação fiscal perpetrado pelos envolvidos.
3.3.11 Nessa condição, a apropriação privada dos rendimentos, auferidos pela
CEUBAN pelos dirigentes proporcionados, ainda que sob forma disfarçada, volta-se a
repetir, é vedada pelo inciso I, do art. 14, do Código Tributário Nacional-CTN, e
também pelo parágrafo 2°, do art.5°, do próprio Estatuto Social da entidade e legislação
de regência. Os rendimentos da CEUBAN, se fosse entidade filantrópica, deveriam ser
vertidos em prol da própria consecução do seu objeto social. (...) Ademais, é pacífico o
Fl. 7608
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720081/2017-75

entendimento da RFB que uma vez não comprovado a prestação dos serviços, presume-
se distribuído aos sócios os valores desembolsados.
3.3.12 Assim sendo, e considerando que houve o efetivo pagamento, entendemos
estar caracterizada também a situação prevista no §1° do art. 674 do RIR, ou seja,
quando não comprovada a operação ou sua causa. Nestes termos, tais pagamentos
estão sujeitos à alíquota de 35% de retenção na fonte, sendo passível o lançamento
pela insuficiência de declaração e/ou recolhimento.
[...]
3.5 (...) consideramos "PAGAMENTOS SEM CAUSA" os valores pagos às
empresas R. SOLUTION e RUBENS VIEGAS (empresas noteiras), tudo conforme
"itens 29 a 46" deste Termo. A base de cálculo consta do ANEXO I.
Em seu recurso especial e no que foi objeto de admissibilidade prévia, a Fazenda
Nacional basicamente alegou que:
Pagamento sem causa a empresas irregulares ou sem capacidade técnica
- O acórdão recorrido, analisando o feito, entendeu que, para as hipóteses de lançamento
com fulcro no art. 61 da Lei 8981, de 1995, o ônus da prova de que os referidos serviços
não foram prestados seria do fisco; em sentido contrário, o acórdão paradigma 2101-
002.665 entendeu que o ônus da prova da efetiva prestação do serviço recai
exclusivamente sobre o contribuinte. Também comprova a divergência o acórdão 141-
003.045. Segundo tal paradigma, contratos, notas ficais, recibos e comprovantes de
pagamentos podem até infirmar alguma alegação de inexistência das empresas
contratadas mas não provam, em absoluto, a efetiva prestação do serviço;
- ademais, não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus de prova sobre a efetiva
prestação do serviço por parte das empresas beneficiárias dos pagamentos, não há como
se afastar a tributação do IRRF sobre pagamentos cuja causa não foi comprovada.
Pagamento sem causa feito à empresa de sócio/instituidor da empresa autuada
- no que tange à acusação fiscal, a DRJ afastou a incidência do IRRF, por entender que,
em virtude da cassação da imunidade da contribuinte e da sua consideração como
pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, não haveria óbice jurídico à
distribuição de lucros e rendimentos pela contribuinte, ainda que fosse para empresas
cujos proprietários fossem os próprios instituidores da recorrente. Este entendimento foi
mantido pelo colegiado recorrido ao negar provimento ao recurso de ofício; já o
acórdão paradigma 108-09.821, analisando fatos semelhantes e a mesma legislação
aplicável, concluiu de maneira oposta ao colegiado recorrido, entendendo que tais
pagamentos configuram remuneração indireta e aptas à incidência do IRRF;
- no mesmo sentido o acórdão paradigma 9202-002.893;
Em relação a essas matérias, o recurso teve seguimento com base em todos os
paradigmas.
O sujeito passivo foi intimado do recurso especial e do seu exame de
admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o não conhecimento do recurso, ou,
subsidiariamente, o seu desprovimento. Em síntese, estas foram as alegações da contribuinte:
Não conhecimento: primeira matéria
- os paradigmas colacionados pela recorrente são imprestáveis para a comprovação da
divergência, uma vez que os casos em comparação não são análogos;
- o recurso especial interposto pressupõe o revolvimento dos fatos e das provas
produzidas, o que também não é possível nessa instância;
- a Turma a quo não concluiu que o ônus da prova da efetiva prestação do serviço recai
sobre a fiscalização;
Fl. 7609
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720081/2017-75

- restou consignado no voto vencedor que é dever do contribuinte “comprovar que a sua
contabilidade é fidedigna e representa de forma correta a realidade”;
- o voto vencedor promoveu minuciosa análise da acusação fiscal, assim como da
documentação apresentada pela recorrida, com a finalidade de verificar se o arcabouço
apresentado a título de contraprova, de fato, era capaz de infirmar as conclusões fiscais;
- em momento algum o acórdão recorrido concluiu que, no presente caso, a questão que
lhe foi posta resolver-se-ia pela distribuição do ônus probatório.
Não conhecimento: segunda matéria
- os paradigmas tratam de situações fáticas discrepantes, não evidenciando qualquer
divergência na interpretação da legislação aplicada;
- no primeiro acórdão paradigma discute-se a prestação de serviços pela empresa Rio
Pequeno à empresa autuada, sendo que figurava como sócio-diretor da Rio Pequeno um
diretor não sócio na autuada;
- no presente caso, não há qualquer discussão relativa à efetividade da prestação de
serviços pela R. Solution;
- no primeiro paradigma inexiste comprovação dos pagamentos pelo contribuinte;
- não há uma linha sequer no acórdão paradigma que trate da natureza de eventuais
pagamentos efetuados;
- o segundo paradigma tem por objeto expressamente a interpretação do art. 61 da Lei no
8.981, de 1995, combinado com o art. 74, § 2° da Lei 8.383, de 1991;
Não conhecimento – reanálise fático-probatória
- a intenção da recorrente é pleitear a indevida requalificação das contraprovas
apresentadas pela contribuinte;
No mérito: primeira matéria
- as atividades exercidas pelos polos de EAD estão exaustivamente comprovadas, tanto
pelos credenciamentos junto ao MEC, como pelos planos educacionais, convênios
firmados com a recorrida, matrículas dos alunos, diplomas expedidos, contratos de
aluguel, comprovantes de transferência bancária pelos serviços prestados etc;
No mérito: segunda matéria
- se fosse verdade que a empresa R. Solution Ltda. era mera “noteira”, teria havido
distribuição de lucros regulares e em valores equânimes em todos os anos autuados, o
que não ocorreu;
- a R. Solution fornecia o aparato tecnológico e a assessoria digital ao desenvolvimento
dos polos de EAD;
- a recorrente não foi capaz de infirmar os fundamentos assentados pelo v. acórdão
recorrido.
Diante da Portaria 22.564/20, os autos foram sorteados no âmbito desta 2a Seção e
a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não foi demonstrada a
Fl. 7610
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720081/2017-75

existência de divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento),
de modo que não deve ser conhecido.
Para tentar demonstrar o dissídio jurisprudencial em relação à primeira matéria,
a recorrente buscou valer-se dos paradigmas 2101-002.665 e 141-003.045. No entender da
recorrente, enquanto que no acórdão recorrido teria se decidido que, para as hipóteses de
lançamento com fulcro no art. 61 da Lei 8981, de 1995, o ônus da prova de que os referidos
serviços não foram prestados seria do fisco, nos paradigmas teria se entendido que o ônus
probatório seria do sujeito passivo.
Contudo, tal afirmação não representa a melhor interpretação do acórdão recorrido
quanto ao que foi efetivamente decidido. Com efeito, embora a decisão recorrida tenha um item
preambular no qual se afirmou que, em regra, o ônus probatório seria da fiscalização, nesse
mesmo item preambular a decisão assevera, de forma categórica, que:
[...] uma vez instado, pela fiscalização, a comprovar os lançamentos contábeis, cabe ao
contribuinte apresentar documentação hábil e idônea que dê suporte factível
àqueles lançamentos. Não se pode admitir que o simples lançamento na contabilidade
faz prova irrefutável ao contribuinte. É dever deste demonstrar e, principalmente,
comprovar que a sua contabilidade é fidedigna e representa de forma correta a
realidade dos fatos ocorridos.
Por tal razão, a decisão recorrida denominou suas afirmações a esse respeito de
“considerações iniciais” e abriu itens específicos nos quais examinou a autuação, bem como as
provas relativas aos polos educacionais de EAD. Isto é, o fundamento determinante para o
provimento do recurso do sujeito passivo não se deu sobre a temática relativa à distribuição do
ônus probatório, mas sim sobre a autuação em si e sobre as provas que foram apresentadas pelo
contribuinte. Veja-se que a decisão recorrida, após discorrer genericamente sobre o ônus da
prova com base no artigo 142 do Código Tributário Nacional, textualmente concluiu que, se o
contribuinte for intimado para comprovar os lançamentos contábeis, cabe a ele fazê-lo
mediante documentação hábil e idônea, sendo seu dever fazê-lo.
Nesse contexto, o que levou a decisão recorrida a prover o recurso voluntário
neste particular foi a análise do mérito e das provas, o que está bem refletido no tópico 1.2.a do
voto condutor do acórdão, o qual, após extensa fundamentação e análise do caderno probatório,
basicamente concluiu o seguinte:
Neste sentido, não se pode perder de vista que, nos pontos alegados pela fiscalização, o
Recorrente demonstrou o equívoco das ilações, em especial quando apresentou, no
curso do processo, os contratos de prestação de serviços educacionais devidamente
assinados, contratos de aluguéis firmados pelos EAD’s, os pagamentos realizados e
as Notas Fiscais emitidas, os respectivos comprovantes de transferência (TED’s),
os contratos educacionais firmados com os alunos, os diplomas expedidos (neste
ponto, em especial os documentos de fls. 2.080 a 3.700).
Não se pode olvidar, em específico, que o Recorrente, na farta documentação que
apresentou nos autos com o Recurso Voluntário (fls. 4.906 e 7.218), trouxe diversas
fotos dos polos dos EAD’s, em que se pode, com certa facilidade, verificar a
existência de estrutura para o ensino à distância, jogando por terra as colocações
da fiscalização, que estavam arrimadas apenas em fotos retiradas do Google Maps.
Consta ainda dos autos, inclusive, parecer elaborado pela empresa de auditoria
independente Mazars (fls. 7.336 a 7.386), que, em análise à documentação de cada
um dos 24 polos selecionados pela fiscalização – contratos, notas fiscais, estrutura
das unidades, documentos dos alunos -, concluiu pela existência daqueles polos e a
legitimidade dos pagamentos realizados em decorrência da prestação dos serviços.
Veja-se a conclusão a que chegou a auditoria contratada pela Recorrente:
Fl. 7611
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720081/2017-75

A análise acima é exclusivamente meritória e não está centrada em ônus
processuais e procedimentais. A decisão recorrida foi enfática ao afastar a acusação fiscal de
pagamento sem causa por comprovação da própria causa e dos efetivos beneficiários. Nesse
contexto, pode-se afirmar que, ainda que a decisão recorrida realmente tivesse julgado que o
ônus seria exclusivamente da fiscalização (o que não é verdade), ainda assim a decisão teria um
capítulo específico e autônomo que não foi impugnado e em relação ao qual não se demonstrou a
existência de divergência interpretativa. A propósito, e como bem notado pela recorrida, na
medida em que a decisão recorrida está calcada no conjunto fático e probatório dos autos, o
recurso não atende aos pressupostos processuais de conhecimento.
Os paradigmas, nos pontos em que supostamente aproveitariam à recorrente,
tratam apenas do ônus probatório, ao passo que a decisão recorrida, de forma convergente,
decidiu que o contribuinte, intimado, deve apresentar documentação hábil e idônea. Indo além
(e não poderia ser diferente, visto que a decisão acerca do ônus não aproveitaria à recorrente), a
decisão recorrida examinou a autuação e as provas, para decidir como comprovada a causa e as
operações, afastando, assim, e no mérito, a incidência do imposto na fonte.
Quanto à segunda matéria, a recorrente buscou ver conhecido seu recurso com
base nos paradigmas 108-09.821 e 9202-002.893. Segundo afirmou, os paradigmas, analisando
fatos semelhantes, teriam entendido pelo pagamento de remuneração indireta e apta à incidência
do imposto na fonte.
Todavia, o que levou a decisão recorrida a negar provimento ao recurso de ofício
e a afastar a incidência do imposto nesta hipótese foi a seguinte circunstância específica não
presente em nenhum dos paradigmas:
A DRJ continua registrando e reconhecendo que a contratação de empresa de
propriedade de seu próprio dirigente poderia caracterizar remuneração indireta ao Sr.
Rubens Flávio Siqueira Viegas Júnior. Todavia, ao final de seu exame, conclui que, em
verdade, o fato de haver-se cassado a imunidade tributária da fiscalizada afastaria a
referida vedação estatutária. Dessa forma, não haveria óbice à contratação das referidas
empresas RS/RVJ e aos respectivos pagamentos. Vejam-se os seguintes termos do
acórdão recorrido:
87. No mais, quanto a cumulatividade da distribuição disfarçada de lucro com o Auto de
Infração de IRRF sob julgo, em razão do mesmo fato, penso que o pleito da Defesa deve
ser provido.
88. É que, na descrição dos fatos e enquadramento legal, contidos no lançamento, vê-se
que o tributo foi exigido em face de pagamentos sem causa ou operação não
comprovada.
89. Ora, apesar de realmente constar dos autos pagamentos sem comprovação do
serviço prestado, o que em tese justificaria a lavratura do auto de infração, a verdade é
que os dispêndios feitos em proveito direto ou indireto do instituidor da
Impugnante, passaram a ostentar causa legítima, qual seja, distribuição de
lucros/resultados aos seus instituidores.
90. De fato, se é certo que à fiscalização se deve dar todos os poderes de
investigação, inclusive, o de afastar o gozo da imunidade, quando provado o
desvirtuamento dos fundamentos que devem presidi-la, não menos certo é que ao
assim fazê-lo, a instituição, até então detentora da imunidade, perdendo esse
"status", passa à categoria de contribuinte ordinário do imposto de renda, daí a
razão dos autos de infração lavrados no processo administrativo fiscal n°
15983.720302/2017-13.
91. É que, na categoria de contribuinte ordinário do imposto de renda, as
transferências direta ou indireta feitas aos seus instituidores tiveram causa e foram
Fl. 7612
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720081/2017-75

feitas a beneficiários identificados, não se subsumindo ao objeto de aplicação
restrita, previsto no bojo do § 1°, do art. 674, do RIR 99.
Sendo assim, acompanho o entendimento da DRJ para manter afastado o presente
lançamento de fonte sobre os pagamentos realizados em favor da RVJ/RS.
Nenhum dos julgados paradigmáticos estiveram diante da mesma situação fática e
jurídica acima delineada, de modo que é impossível afirmar-se que teriam decidido de forma
divergente se estivessem diante dos mesmos fatos e circunstâncias. Só se poderia cogitar de
interpretação divergente em caso de fatos análogos e submetidos à mesma legislação, cuja
interpretação ocorresse de forma desigual. O fato de nos paradigmas ter se decidido de forma
desfavorável ao sujeito passivo e aqui de forma favorável pode ser atribuído à inexistência de
similitude entre os fatos analisados, o que não atrai a interposição de recurso especial.
Conforme o relatório da decisão recorrida, a acusação fiscal partiu do pressuposto
fático de que a autuada, como entidade imune, estaria realizando distribuição disfarçada de
lucros por meio de empresas noteiras ao seu diretor RUBENS VIEGAS JÚNIOR. A decisão
recorrida, por outro viés, concluiu que, como fora cassada a imunidade da autuada, estaria
afastada a vedação estatutária de tal distribuição. Tal circunstância não está presente nos
paradigmas e ela foi considerada fundamental para o acolhimento da pretensão do contribuinte
neste caso concreto.
Ademais, no primeiro acórdão paradigma discute-se a prestação de serviços pelas
empresas Versátil Assessoria Ltda e Rio Pequeno Consultoria e Serviços Ltda à empresa lá
autuada (Banserv), sendo que figurava como sócios-diretores das prestadoras de serviços
diretores não sócios da autuada. No presente caso, o sócio da empresa prestadora de serviços era
diretor da autuada, razão pela qual a fiscalização entendeu que o seu sócio diretor estaria
recebendo lucros de forma disfarçada (e não remuneração indireta, como nos paradigmas), onde
reside mais uma dessemelhança entre os casos analisados.
Sobre o acórdão paradigma 9202-002.893, a hipótese lá versada é igualmente
diversa. Com efeito, lá se tratava de remuneração indireta a diretores da empresa autuada, cujos
valores não foram adicionados às respectivas remunerações. O voto condutor do acórdão
paradigma aplicou naquele julgamento a norma inserta no art. 74, § 2o, da Lei 8383/1991, a qual
está refletida no art. 675 do Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos fatos
geradores. No presente caso, todavia, depreende-se do relatório da decisão recorrida, bem como
de seu voto condutor, que a fiscalização não tratou dos valores pagos pela autuada como
remuneração, mas sim como distribuição disfarçada de lucros, tendo enquadrado tal distribuição
disfarçada não no art. 675 do Regulamento, mas sim no seu art. 674, § 1o.
Veja-se que o acórdão paradigma concluiu o seguinte sobre o caso lá julgado:
Ou seja, por ter havido concessão de remuneração indireta a diretores da empresa
(art. 74, II da Lei n° 8.383, de 1991), cujos valores não foram adicionados as
respectivas remunerações, na época própria, estão sujeitos à tributação exclusiva na
fonte a uma alíquota de 35%, conforme disciplina contida art. 61, § 1° da Lei no
8.981, de 1995 (parte final), ante a inobservância art. 74, § 1° da Lei n° 8.383, de 1991,
que prevê a obrigação da empresa adicionar aos respectivos salários as remunerações
indiretas, de acordo com o que disciplina art. 74, § 2° da Lei n° 8.383, de 1991.
Veja-se, ainda, que a hipótese versada no art. 74, § 2o, supra, está contemplada no
art. 675 do Regulamento, combinado com seu art. 622, que cuida de remuneração indireta:
Art. 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a que se
refere o art. 622 e a sua não incorporação ao salário dos beneficiários, implicará a
Fl. 7613
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720081/2017-75

tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à alíquota de trinta e cinco por
cento (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, §2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §1o).
§1o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §3o).
§2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, §2o).
Remuneração indireta
Art. 622. Integrarão a remuneração dos beneficiários (Lei no 8.383, de 1991, art.74):
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores,
diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da contratação de
terceiros, tais como:
Parágrafo único. A falta de identificação do beneficiário da despesa e a não
incorporação das vantagens aos respectivos salários dos beneficiários, implicará a
tributação na forma do art.675.
De modo diverso, no presente caso o relatório e o voto da decisão recorrida
consignam expressamente que a fiscalização fez o enquadramento dos valores pagos pela
autuada como distribuição disfarçada de lucros (e não como remuneração indireta), fazendo a
subsunção de tal fato à norma do art. 674, § 1o. O fato de ter sido cassada a imunidade da
autuada foi considerado preponderante para o levantamento do impeditivo da distribuição de
lucros. Isto é, os casos analisados não são semelhantes e nem mesmo as normas aplicáveis são as
mesmas.
Do relatório da decisão recorrida extraem-se as seguintes afirmações:
[...] as prestadoras dos supostos serviços declararam terem distribuído lucros de mais de
R$ 16 milhões de reais, ao senhor RUBENS VIEGAS JÚNIOR, demonstrando que,
em verdade, há distribuição de lucros da CEUBAN disfarçada por meio de
interpostas empresas de fachada (empresas noteiras) [...]
[...] entendemos estar caracterizada também a situação prevista no §1° do art. 674
do RIR, ou seja, quando não comprovada a operação ou sua causa. Nestes termos,
tais pagamentos estão sujeitos à alíquota de 35% de retenção na fonte.
Nesse contexto, a decisão recorrida julgou que, cassada a imunidade, “não
haveria óbice à contratação das referidas empresas RS/RVJ e aos respectivos pagamentos”. Isto
é, as diferentes interpretações do acórdão recorrido e do paradigma devem-se aos diferentes fatos
analisados, sendo descabido cogitar de interpretações divergentes.
Logo, não conheço do recurso da Fazenda Nacional.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 7614
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720081/2017-75

Fl. 7615
DF CARF MF
Original